Tribunal: TJSP
Processo: 3002915-63.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela SPPREV contra decisão responsável por manter a habilitação dos sucessores da exequente e convalidar os atos processuais praticados desde seu falecimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela SPPREV contra decisão responsável por manter a habilitação dos sucessores da exequente e convalidar os atos processuais praticados desde seu falecimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de cumprimento de sentença é nulo, por ter sido iniciado em nome da exequente após seu falecimento, e se houve prescrição do direito de habilitação de seus sucessores.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ valida atos praticados pelo mandatário após o falecimento do mandante, desde que ausente má-fé.
4. Não há prazo prescricional para habilitação de sucessores, e a morte da parte exequente suspende o processo, impedindo a prescrição. Precedentes desta 12a Câmara de Direito Público e deste TJSP.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 282, §1o; art. 313, I.
Código Civil, art. 689.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.988.810/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 15.08.2022.
STJ, REsp n. 1.707.423/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.11.2017.
TJSP, Agravo de Instrumento 3000759-05.2026.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 24.03.2026.
TJSP; Agravo de Instrumento 3012439-21.2025.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 17/11/2025.
Agravo de Instrumento 3011079-51.2025.8.26.0000, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 29/08/2025